Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Inviável a penhora direta de valores de titularidade de pessoa jurídica estranha à relação processual, sob o argumento compor grupo econômico com a parte executada, ainda que se trate de relação de consumo.
2. Apesar de o art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor fixar responsabilidade subsidiária dos fornecedores que integrem um mesmo grupo econômico, essa regra de direito material não permite a execução compulsória pelo consumidor, sem o devido processo legal, com garantia do contraditório.
3. Para que o consumidor direcione cumprimento de sentença contra todas as empresas de um grupo econômico, deve demonstrar a subsistência de título judicial contra todas, ou se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC
4. Agravo de instrumento desprovido.